Tribunal: CARF
Processo: 10580.731839/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731839/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.084 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE TRANSPORTES DE SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
MULTA. CFL 34.
Incide na multa por descumprimento de obrigações acessórias o contribuinte
que não lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere à alegação de não conhecimento de documentos
pelo Julgador de 1o Instância; e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731839/2010-43
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731839/2010-43

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
3
174
202
215

Para registro, o feito está apenso aos autos do processo no 10580.731831/2010-87
e
acompanha
os
processos
no
10580.731833/2010-76,
10580.731835/2010-65,
10580.731836/2010-18, 10580.731837/2010-54, 10580.731841/2010-12 e 10580.731842/2010-
67, que, em síntese, tratam de autos de infração correlacionados.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 14-46.004 da lavra da 7a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata o presente Auto de Infração de Obrigações Acessória – AIOA, CFL 34 - Debcad no
37.308.992-9, de 19/11/2010, com ciência ao contribuinte em 24/11/2010, lavrado por ter
a autuada deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, o que constitui infração
ao disposto no art. 32, II da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 225, II e §§ 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Foi aplicada multa no montante de R$ 14.317,78 (quatorze mil, trezentos e dezessete reais
e setenta e oito centavos), fundamentada nos art. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e art. 283, II,
“a” e art. 373 do RPS.
Esclarece o Relatório Fiscal da Infração – RFI (fls. 101/103) que autuada deixou de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, no exercício de 2007, ao escriturar as contas
abaixo:
- 13.o Salários – Código: 31101002 (Calçada) e 32101002 (Metrô) – lançou na mesma
conta os valores de adiantamento de 13.o salário e valores de 13o salário na rescisão.
- Férias - Código: 31101003 (Calçada) e 32101003 (Metrô) - lançados em valor único,
abono pecuniário, adiantamento de férias e gratificação de férias (1/3) ou seja, valores
indenizatórios e não indenizatórios constantes das rescisões trabalhistas e folhas de
pagamentos;
- Ordenados - Código: 31101001 (Calçada) incluído pagamento a estagiários na rubrica
Salários (valor único), para os quais não incidem contribuições previdenciárias.
Assim procedendo, a empresa deixou de apresentar informações claras e precisas quanto
às rubricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição para a previdência
social.

Outros Autos de Infração Lavrados
Além do presente AIOA, foram lavrados, na mesma ação fiscal:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731839/2010-43

- AIOP Debcad no 37.308.995-3, referente a contribuições devidas à Seguridade Social,
parte da empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GIILRAT;
- AIOP Debcad no 37.308.996-1, relativo a contribuições previdenciárias, parte dos
segurados e contribuintes individuais;
- AIOP Debcad no 37.308.997-0, relativo a contribuições a outras entidades e fundos
(terceiros);
- AIOA - CFL 21 Debcad no 37.280.195-1, lavrado por deixar a pessoa jurídica que
utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, de escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal de atender à forma estabelecida pela RFB para apresentação de
informações em meio digital;
- AIOA - CFL 30 Debcad no 37.308.991-0, lavrado por deixar o contribuinte de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB;
- AIOA - CFL 38 Debcad no 37.308.994-5, lavrado por deixar a autuada de exibir
documentos relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira;
- AIOA - CFL 68 Debcad no 37.280.194-3, lavrado por apresentar a empresa documento a
que se refere o art. 32, IV, da Lei n° 8.212/91, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, uma vez que foram entregues as
GFIPs relativas às competências de 01/2007 a 12/2007, nelas omitindo-se as
remunerações e os valores devidos da contribuição previdenciária, relativos aos
empregados e contribuintes individuais.

O presente processo encontra-se anexado ao de No Comprot 10580- 731831-2010-87,
denominado de “processo principal”.

Impugnação
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 152/155, com o
seguinte teor, resumidamente:

I - Dos Fatos
A impugnante apresenta um breve relato de suas atividades – serviços públicos de
transportes metroviário e ferroviário, esclarecendo que, em novembro de 2005,
incorporou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, assumindo também os
trabalhadores e as respectivas obrigações trabalhistas para com eles.
II – Preliminarmente – Prejudicialidade do Cálculo da Multa e Irretroatividade
Afirma a autuada que a discussão acerca da legalidade da aplicação da presente multa
resta prejudicada enquanto não forem julgados os autos de infração Debcads no
37.308.996-1, 37.308.997-0 e 37.308.995-3, porque a quantificação desta multa pode ser
totalmente alterada a depender dos julgamentos dos citados autos.
Aduz que houve, no presente caso, alteração na legislação referente à capitulação da
multa e, entretanto, possíveis efeitos retroativos benéficos foram afastados pela
fiscalização ao efetuar o cálculo comparativo entre as diferenças de contribuições
discutidas nos demais autos, que acabou por entender que a multa vigente à época dos
fatos geradores mostrou-se mais benéfica que a atual.
Contudo, caso os valores das contribuições exigidas sejam reduzidos, o cálculo das
multas poderá se alternar e a recente alteração acabar beneficiando a impugnante, com a
aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c” do Código Tributário
Nacional – CTN, motivo pelo qual roga pelo aguardo do julgamento dos mencionados
autos para depois se analisar as razões aqui expostas.
III – Do Lançamento Discriminado
Alega ainda o sujeito passivo que a infração não subsiste em seu mérito, porquanto foram
devidamente lançados na contabilidade os fatos geradores de forma descriminada, pois,
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731839/2010-43

caso tal conduta não tivesse sido realizada, a fiscalização não poderia elaborar o relatório
fiscal com tamanha precisão.
Mesmo que os fatos tenham sido lançados na mesma conta, isso não significa que não
estavam discriminados, pois a lei exige a correta identificação de cada lançamento
contábil e erros na atribuição a uma conta e não a outra são comuns e por isso são
previstos os estornos, sendo erros sanáveis.
IV – Conclusão
Ao final, anexando os documentos de fls. 156/174, requer a total improcedência AIOA.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RPO decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 24/11/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que a recorrente tem por objeto social planejar, construir, operar, manter,
fiscalizar, explorar, direta e indiretamente os serviços públicos de
transportes metroviários e ferroviários de passageiros de competência ou
delegados ao Município de Salvador;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731839/2010-43

Que em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal de n.°
05.10.100.2010-00182, a recorrente fora fiscalizada com relação às
contribuições previdenciárias do período relativo às competências de
01/2007 à 13/2007;
Que foi surpreendida com a lavratura do presente auto de infração no qual
lhe fora imputada a falta de preparação das remunerações pagas ou
creditadas de todos os seus empregados.;

DA INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
Que o acórdão recorrido declarou a preclusão no direito de apresentar
documentação consistente na folha de pagamentos, GPS e plano de
previdência oferecido aos empregados;
Que o requerimento de ulterior juntada de documentos foi formulado no
âmbito da própria impugnação, quando foi esclarecida a dificuldade na
localização dos documentos pela greve de seus funcionários em época
coincidente com o prazo para a impugnação;
Que devem ser apreciados os documentos juntados pela recorrente, em
momento posterior à apresentação da impugnação, em razão da aplicação
do princípio da verdade real/material;

DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Que a presente autuação identificou supostos valores relativos a
pagamentos a empregados e contribuintes individuais não constantes em
folha de pagamento;
Que, quanto à suposta diferença dos valores, seu mérito está em questão na
discussão de outros autos de infração;
Que, com o esclarecimento das questões de mérito, estarão dirimidas as
supostas diferenças apontadas no presente auto, que, na realidade, não
subsistem;

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, requer seja reformado o acórdão guerreado, para que julgue
improcedente o auto de infração, para cancelar a aplicação da multa por descumprimento
da obrigação acessória, posto que o enquadramento fático da penalidade não se coaduna
com o caso concreto, conforme prova constante nos autos e desconsiderada no acórdão
recorrido.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731839/2010-43

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
27/07/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 211). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 25/08/2014 (fl. 215), é considerado tempestivo.

NATUREZA ACESSÓRIA
Em razão da natureza do crédito carreado nos autos, consistente em multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 34), é mister reconhecer a vinculação tratada nos
precedentes da CSRF.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.772 – Abr/2019
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. Tendo as questões
relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos lançamentos das obrigações
principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP segue a mesma
sorte.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-008.504 – Jan/2020
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF. Devem
ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória os
resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações
tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever instrumental.

Portanto, para conhecimento, reproduz-se aqui a ementa e o dispositivo
produzidos no bojo do processo no 10580.731831/2010-87, em julgamento promovido pela 2a
Seção – 2a Câmara – 2a Turma Ordinária deste Conselho, por meio do qual é analisada a
obrigação tributária principal consubstanciada na CSP de responsabilidade patronal.

Processo no 10580.731831/2010-87 - EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731839/2010-43

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TÍQUETES E
CONGÊNERES. NÃO INCIDÊNCIA.
O auxílio alimentação proporcionado por meio de tíquetes e congêneres segue a disciplina
dada à modalidade in natura para fins tributários, nos termos do art. 28, § 9.o, “c” da Lei
no 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÃO
DA
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
O benefício relativo à programas de previdência complementar deve obedecer os
requisitos legais previstos pelo art. 28, § 9.o, “p” da Lei n.o 8.212/91 para fins de exclusão
da base de cálculo, em especial a abrangência da totalidade dos empregados do
contribuinte. Ausência de indicação de que se trata de regime previdenciário aberto ou
fechado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÃO
DA
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE
O benefício relativo à programas de assistência médica e odontológica deve obedecer os
requisitos legais previstos pelo art. 28, § 9.o, “q” da Lei n.o 8.212/91 para fins de exclusão
da base de cálculo, em especial a abrangência da totalidade dos empregados do
contribuinte.

Processo no 10580.731831/2010-87 - DISPOSITIVO
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se refere
às alegações de preclusão; e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a
as contribuições previdenciárias incidentes sobre o auxílio alimentação pago por meio de
vale refeição.

Pelo exposto, depreende-se que o crédito tributário principal foi mantido, à
exceção da parte decorrente do pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição.

DA INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
A defesa contesta o suposto não conhecimento de documentos apresentados a
destempo, já expirado o prazo para impugnação, consistentes em GPS, folha de pagamento e
plano de previdência de parte dos empregados.
Sobre o assunto, dada a repetição do tema observado no processo principal, é
válido transcrever o apartado “DA PRECLUSÃO”, integrante do voto redigido para o acórdão
prolatado nos autos do processo no 10580.731831/2010-87.

DA PRECLUSÃO
A defesa pleiteia em sede recursal a reforma da decisão de primeira instância que teria
denegado prosseguimento de documentos juntados a destempo ao processo.
Com efeito, embora a impugnação tenha sido apresentada em 24/12/2010, fl. 606, na
sequência foi oferecida documentação complementar sob justificativa de impedimento na
ocasião adequada, em função de movimento paredista suportado pela empresa. A entrega
foi registrada em 21/02/2011, fl. 724.
Em sentido oposto ao que descreve o recorrente, a DRJ/RPO assim se manifestou logo na
abertura do voto, fl. 765.

A impugnação é tempestiva e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que dela se conhece, tendo sido também considerados os documentos complementares
protocolizados em 21/02/2011.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731839/2010-43

Pelo exposto e, notadamente, pela ausência de interesse da parte, não conheço os
fundamentos deste apartado.

Ademais, cabe citar trecho do voto elaborado pela DRJ/RPO em que verificado o
valor probante da documentação apontada, fl. 207.

Apesar de ter alegado que apresentaria suas provas posteriormente, em 21/02/2011, a
autuada protocolizou os documentos de fls. 655/665 do processo de Comprot n.o 10580-
731831-2010-87, denominado de ‘processo principal”, consistindo apenas de reiteração
dos argumentos anteriormente trazidos na impugnação daquele processo, acompanhada
de amostragem da folha de pagamento de 01/2008 e da Guia da Previdência Social – GPS
da mesma competência, bem como de documento tratando do plano de previdência de
parte de seus empregados.
Assim, prevalecem as causas do presente AIOA, ou seja, ter a autuada deixado de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.

Assim, inobservadas outras considerações na peça de defesa, reitero a conclusão
no sentido de não conhecer os fundamentos colocados.

MATÉRIA CONHECIDA
DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
No que toca à multa de descumprimento de obrigação acessória CFL 34, segue
dispositivo legal preconizado pela Lei no 8.212/1991, regulamentado pelo Decreto no 3.048/1999,
vigente na época dos fatos.

LEI No 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;

DECRETO No 3.048/1999
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.084 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731839/2010-43

Consta do recurso voluntário tentativa de afastar a autuação da penalidade em tela,
sob o argumento de que o mérito da obrigação principal seria resolvido em processos
específicos, cujo possível êxito produziria efeito sobre a matéria objeto do presente feito.
Com a devida vênia, não foi o que aconteceu, conforme relato no apartado
“NATUREZA ACESSÓRIA” acima. Com efeito, o crédito principal foi mantido nos autos do
processo no 10580.731831/2010-87, ressalva feita ao decorrente de auxílio alimentação na
modalidade de tíquete e congêneres.
Assim, não merece guarida o argumento posto.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere às alegações de preclusão; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 202
DF CARF MF
Original